Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-39.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. TRANCAMENTO DE CURSO SUPERIOR. TENTATIVAS FRUSTRADAS. RESTITUIÇÃO DAS MENSALIDADES PAGAS. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR LESADO. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. A recorrente prestou serviços educacionais ao recorrido, que, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o da legislação de regência, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (Art. 14).
II. Recurso interposto pela requerida contra sentença de procedência dos pedidos de restituição de mensalidades pagas, bem como de multa contratual, em virtude de não ter o autor conseguido realizar o trancamento do curso de bacharelado em Educação Física. Alegações recursais centradas, em suma, na ausência de ato ilícito e de responsabilidade, na medida em que o autor teria cursado as matérias até o mês de março e, ademais, não teria comprovado a alegada tentativa de trancamento.
III. Nesse quadro fático-jurídico, as alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado, sobretudo no tocante às inúmeras tentativas de trancamento do curso (ID 70720274, 70720275 e 70720283).
IV. Ademais, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se insuficiente a mera alegação de que os serviços teriam sido efetivamente prestados, na medida em que resultou comprovado (fato incontroverso) que o consumidor não conseguiu efetuar o trancamento do curso, embora tenha tentado inúmeras vezes.
V. Configurada, assim, a falha na prestação do serviço (CDC, Art. 14), e, por conseguinte, necessária a devolução dos valores pagos a título de mensalidade, bem como incidente a multa contratual, que deve ser aplicada em benefício da parte consumidora.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Artigo 55).